Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710782-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES EMBARGADO: MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ROSA MAGALHÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706257-25.2019.8.07.0014, não conheceu da tese de nulidade de citação, bem como deferiu a penhora em sua folha de pagamento. Agravo de Instrumento conhecido e não provido pelo acórdão de ID 50220471 e Embargos de Declaração opostos em face do acórdão citado julgado pelo acórdão de ID 52893881 que também conheceu e negou provimento ao recurso. A parte agravante peticiona no ID 55114704 aduzindo que o Tema 1230 do Superior Tribunal de Justiça trata do tema, devendo os autos serem suspensos. É o breve relatório. D E C I D O. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o Tema 1230 e determinou a suspensão dos recursos especiais que tratam da matéria. Vejamos: Diante do exposto, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o presente recurso especial à eg. CORTE ESPECIAL, com a adoção das seguintes providências: i) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: ́ Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. (...) iv) suspensão, na Corte de origem, do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica. (destaques no original) O fato de a matéria ter sido afetada não gera suspensão obrigatória de todos os processos que tratam da matéria. No caso específico, há suspensão única e somente dos recursos especiais que tratam da matéria, sendo incabível a suspensão desse recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão feito pela parte agravante. Ante a ocorrência do trânsito em julgado, preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 13:55:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador